Tribunal: TJMT
Processo: 1010192-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010192-60.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MATEUS GABRIEL FLOR REIS - CPF: 056.373.361-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), RODRIGO LOPES DE MORAES (RECORRENTE), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), MATEUS GABRIEL FLOR REIS - CPF: 056.373.361-64 (RECORRENTE), CARLOS GERONIMO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO LOPES DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA A NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
VÍCIO DO INQUÉRITO – INAPLICABILIDADE À AÇÃO PENAL – MERA PEÇA INFORMATIVA - FALTA DE EXAME TÉCNICO-BALÍSTICO PARA VERIFICAR A AUTORIA DOS DISPAROS - DESNECESSIDADE - CONFISSÃO DO CORRÉU – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE -
COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que eventuais vícios tenham ocorrido durante as investigações policiais, tais irregularidades não atingem o processo penal, porquanto esse se desenvolve independentemente e perante a autoridade do Poder Judiciário, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A ausência de exame técnico-balístico por mostrar-se desnecessário, não fragiliza a prova acusatória, quando o próprio corréu confessa ter efetuado os disparos
.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1010192-60.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RODRIGO LOPES DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por
RODRIGO LOPES DE MORAES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado que dificultou a defesa do ofendido). (Id. 90614498).

Os autos foram desmembrados por este relator
(id. 90382529).

Em suas razões, o recorrente pretende a nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que a decisão foi tomada somente com as provas produzidas na fase administrativa.

Requer, ainda, a impronúncia do recorrente por ausência de provas acerca da sua participação no evento delituoso,
bem como o direito de recorrer em liberdade
(Id 90382526).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso. (Id. 90614498).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 90614498, p. 25)

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso. (Id 94682964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO LOPES DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nulidade da sentença de pronúncia por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A defesa alega cerceamento de defesa sob o argumento de que o depoimento ocorreu sem o acompanhamento da defesa técnica do corréu, frisando que este manteve-se calado em juízo, utilizando-se de seu direito constitucional, ou seja, não confirmou o que havia dito ainda na fase administrativa. (sic – id. 90382526, p. 3)

Com efeito, o inquérito policial, de responsabilidade da autoridade administrativa vinculada ao Poder Executivo, possui natureza estritamente administrativa, pois não resulta a imposição direta de nenhuma sanção.

Assim, a fase inquisitorial serve como função preservadora, inibindo a instauração de ação penal temerária, e informativa, indicando a existência de elementos de informação mínimos de autoria e materialidade, não constituindo, portanto, fase da ação penal.

Por essas razões, ainda que eventuais vícios tenham ocorrido durante as investigações policiais, tais irregularidades não atingem o processo penal, porquanto esse se desenvolve independentemente e perante a autoridade do Poder Judiciário, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A respeito da matéria debatida, leciona o doutrinador Renato Brasileiro

“Logo, como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente.”

Ademais, conforme consta dos autos,
o policial civil Wladimir de Mesquita Pinto e o policial militar João Adelar Godois Santana, responsáveis pelas investigações, ratificaram, na fase judicial, a versão apresentada pelo corréu Mateus na delegacia de polícia.

Diante disso, ainda que o inquérito tenha incorrido em eventual irregularidade, tal fato, por si só, não é suficiente para anular a ação penal.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do c. STF:

“(...) eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória” (HC 73.271, Rel. Min. Celso de Mello).

No tocante à ausência de exame de balística,
para acobertar a versão da acusação, entendo totalmente irrelevante, visto que o corréu Mateus confessou ter efetuado os disparos, em direção da vítima bem como atribuiu ao recorrente a prática de mais 08 disparos.

Nesse sentido:

(...) A ausência das perícias traumatológica e balística, não é suficiente para anular a sentença de pronúncia, quando o acusado, ora recorrente, confessou ter efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima por ocasião do inquérito policial e ao ser interrogado em Juízo. II - Não tendo o recorrente demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência das perícias traumatológica e balística, não se pode reconhecer a alegada nulidade da sentença de pronúncia, em homenagem ao princípio "pas de nulitté sans grief". III - Recurso a que se nega provimento. Decisão unânime. (TJ-PE - RSE: 3192050 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 10/12/2013, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2013)

Desse modo, nego o pleito de nulidade processual pleiteado pela defesa.

Da impronúncia por ausência de provas concretas da participação do recorrente.

Alega a defesa de Rodrigo Lopes de Moraes que as provas colacionadas nos autos são insuficientes para embasar a decisão de pronúncia.

Pois bem.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Segundo restou apurado, o denunciado Mateus supostamente teria sido ameaçado pela vítima Carlos Gerônimo alguns dias anteriormente ao fato, motivo pela qual adquiriu uma arma de fogo.

Desta feita, na data do fato,
Mateus
, em posse de uma pistola, calibre 38, dirigiu-se ao Bairro Rio Verde, nas proximidades da residência da vítima, local em que encontrou-se com o increpado Rodrigo e, em conversa, contou que ceifaria a vida de Carlos Gerônimo, tendo Rodrigo aderindo à sua vontade.

Apurou-se que
Mateus
e Rodrigo vigiaram a residência de Carlos Gerônimo por algum tempo e, aproveitando-se de um momento em que o ofendido estava sozinho, dirigiram-se ao local, onde
Mateus
, sem que a vítima pudesse esperar ou reagir, efetuou cerca de seis disparos contra Carlos Gerônimo.

Ato continuo, o ofendido, atingido, tentou foragir pelos fundos do imóvel. Sendo que
Mateus
, entregou a pistola para Rodrigo, que foi atrás da vítima e efetuou cerca de oito disparos contra ele, evadindo-se ambos em seguida.

Restou demonstrado que o delito em questão foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que os denunciados chegaram de surpresa e efetuaram os disparos de inopino, sem que a vítima pudesse esperar ou reagir.
(sic - Id. 90614486).

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. ”

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunaldo Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunalde Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência Id. 90614487, p. 02, pela certidão de óbito de id. 90614487, p. 09 e pelo laudo pericial Id. 90614494.

Com relação à potencial autoria do crime, observa-se que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão, especialmente pelos depoimentos prestados pelo corréu na fase administrativa e pelas testemunhas policiais, durante a instrução processual.

O recorrente Rodrigo Lopes de Moraes, na fase judicial, negou a participação nos fatos, alegando, basicamente, não conhecer tanto o corréu quanto a vítima.

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, o corréu Mateus Gabriel Flor Reis, na fase policial (id.
90614487, p. 23),
confessou a autoria delitiva, bem como detalhou a participação do recorrente no delito, afirmando que ao chegar no bairro onde residia a vítima, teria se encontrado com Rodrigo, que teria lhe dito que estaria incomodado com as atitudes de Carlos Eugênio, pois estaria representando o Comando Vermelho e aplicando corretivos no local, aderindo, desse modo, à intenção do corréu de ceifar a vida da vítima, tendo realizado, inclusive, oito disparos contra ele.

Ademais, o policial civil Wladimir de Mesquita Pinto e o policial militar João Adelar Godois Santana, responsáveis pelas investigações, ratificaram, na fase judicial, a versão apresentada pelo corréu Mateus na delegacia de polícia.

Desse modo, não há falar-se em violação ao previsto no artigo 155, do Código de Processo Penal, visto que a versão apresentada na fase administrativa foi ratificada em juízo pelo depoimento das testemunhas policiais.

Assim, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Do mesmo modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, inciso IV, § 2°, artigo 121, do Código Penal, restou aplicada pelo fato do recorrente ter chegado de surpresa, e efetuados disparos de inopino, sem que a vítima pudesse esperar ou reagir, no caso, verifica-se a existência de suporte probatório apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular.

Corroborando, trago o interrogatório do corréu Mateus Gabriel Flor dos Reis, na fase policial, visto que, permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório em juízo, vejamos:

(...). Que viu que Carlinhos estava soltando um corre (vendendo drogas) em frente à casa dele, sito na Av. Tocantins, Bairro Rio Verde, nessa cidade. Que aguardou Carlinhos soltar o corre e assim que Carlinhos voltou para a frente da casa entrou no quintal. Que Carlinhos estava sentado e estava sozinho. Que o interrogado não disse nada e foi logo atirando. (...)
(Id 90614487, p. 23).

Trago também, o depoimento da testemunha João Adelar Godois Santana, Policial Militar, vejamos:

“Promotor de Justiça: o Matheus chegou a mencionar como ele realizou esse crime? “ “ ele falou lá, que chegaram os dois né, ele e o Rodrigo né, chegaram em uma certa distância e eu não recordo se eles chamaram a vítima, sei que a vítima tava próximo lá e então eles passaram a disparar ele disparou um bucado de tiro contra a vítima né, e ai ele passou a arma para o Rodrigo, e o Rodrigo também atirou nele, aí foram conferir para ver se ele tava morto e saíram correndo depois”
.

Dessa maneira, presentes indícios da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia, mantendo ou afastando a qualificadora contestada no presente recurso.

Ante essas considerações,
mantenho
a decisão que pronunciou o recorrente Rodrigo Lopes de Moraes pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal e, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021